Tribunal: TJDFT
Processo: 0742415-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742415-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICIAPREDIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Perícia Predial Serviços Especializados de Engenharia Ltda. contra decisão (ID 195313101) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por Condomínio Duo Residence &amp; Mall, rejeitou o pedido de nulidade da citação efetuada na fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer. Em suas razões recursais (ID 64803726), a agravante sustenta a nulidade da citação na fase de conhecimento da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada. Argumenta que está sediada em endereço situado no SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 891/892, Asa Sul, Brasília/DF, mas a citação postal foi feita no SIG Quadra 1, Lote 385, Sala 329, Asa Sul, Brasília/DF e recebida por pessoa desconhecida. Narra que o endereço onde a citação foi efetuada era o antigo local de sua sede, mas naquele tempo já tinha se mudado para o novo endereço, que não teria sido informado ao Juízo pela parte agravada. Alega que o equívoco na citação induziu a sua revelia enquanto não tinha conhecimento da existência do processo e não teve a oportunidade de apresentar contestação, culminando na sentença de procedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer e no posterior cumprimento de sentença. Relata ter feito pedido de chamamento do feito à ordem, mas o Juízo rejeitou a alegação de nulidade da citação. Entende que os atos processuais praticados a partir da citação são nulos e pretende a declaração de nulidade para que o feito retorne à fase de conhecimento com a reabertura de prazo para contestação. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e declarar a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Preparo recolhido (ID 64803731). Em contrarrazões (ID 65677079), o agravado defende o desprovimento do agravo de instrumento e pugna pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Em complemento, o art. 272 do CPC estabelece que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 2/5/2024 (quinta-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 6/5/2024 (segunda-feira) e publicado no dia útil imediatamente subsequente: 7/5/2024 (terça-feira). Assim, a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou-se em 8/5/2024 (quarta-feira) e findou em 28/5/2024 (terça-feira). Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 4/10/2024 (sexta-feira), quando já integralmente esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões recursais a respeito da alegada má-fé por parte do agravante, não se observa conduta que se enquadre nas hipóteses de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), tendo em vista a mera interposição de recurso para reformar pronunciamento jurisdicional desfavorável. Além disso, a simples interpretação diferente sobre a aplicação da lei não configura, por si só, conduta desleal da parte. A má-fé processual não se presume, sendo exigível, para a sua caracterização, prova adequada e pertinente do dolo, apta a configurar as condutas descritas no art. 80 do CPC, com a consequente aplicação de penalidade estabelecida no art. 81 do CPC, o que não ocorreu na situação concreta. A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 5. Como é sabido, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.) Assim, é inviável a condenação da agravante por litigância de má-fé, ante a ausência de elementos mínimos para tanto. 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, nos termos do art. 932, III, do CPC. Torno sem efeito a decisão de ID 64817539. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora